Tribunal: TCU
Processo: 025.471/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5397/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de pedido de reexame por pelo Comando da Aeronáutica, contra os termos do Acórdão 2198/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou o ato de pensão militar instituída por José Barbosa da Mota e; determinou ao órgão responsável pela concessão que faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados e emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando os proventos para a base de cálculo no soldo de 2o tenente. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.471/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica (00.394.429/0001-00). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Maria Amelia Souza da Mota (XXX.983.353-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.